Tribunal: TJMT
Processo: 0042461-22.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042461-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE TIAGO COSTA GOMES (APELANTE), ESPOLIO DETIAGO COSTA GOMES registrado(a) civilmente como TIAGO COSTA GOMES - CPF: 017.406.221-46 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), VIVIAN RIZZIOLLI CORREA - CPF: 948.473.041-87 (APELANTE), ESPOLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL registrado(a) civilmente como RHUYTER RODRIGUES SETUBAL - CPF: 835.258.231-34 (APELANTE), ESPOLIO DE WALMR BARROS ROCHA registrado(a) civilmente como WALMIR BARROS ROCHA - CPF: 005.292.631-14 (APELANTE), ESPOLIO DE MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA - CPF: 001.328.351-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESPÓLIO DE VIVIAN RIZZIOLLI CORREA (APELANTE), ESPOLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL (APELANTE), ESPÓLIO DE WALMIR BARROS ROCHA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPOLIO DETIAGO COSTA GOMES e OUTROS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0042461-22.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
para

declarar
a nulidade da sentença apelada e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da liquidação por arbitramento, devendo ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais dos servidores no caso concreto e a legislação atinente ao cargo por eles exercido e, ainda, a aplicação do artigo 22 da Lei 8.880/94.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto ao fato de que o “
acolhimento da tese do embargado representaria uma verdadeira afronta à coisa julgada e que a discussão acerca do direito de incorporação dos 11,98% já foi superado pelo processo de conhecimento, restando, no bojo do cumprimento de sentença na origem apenas o cálculo de incidência desse valor sobre os proventos dos representados da embargante.”

Afirma que
o acórdão deve ser reparado, de modo a ser analisado diretamente o fato de que o cumprimento de sentença iniciado na origem, no bojo da ação coletiva, tem como objetivo a parcela mandamental do título executivo, para a qual não existe necessidade de liquidação.

Relata que ao acolher a tese do embargado sobre a necessidade de comprovação do prejuízo da defasagem salarial e a necessidade de limitá-la, o acórdão desconsiderou que é vedado pela legislação processual a rediscussão de teses que foram advogadas na fase de conhecimento antecedente à formação da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC3 ).

Salienta que é proibido a reformatio
in pejus
, devendo haver manifestação expressa sobre o fato da embargante ser a única recorrente e a limitação temporal da incorporação do índice configurar uma decisão pior do que a anteriormente proferida, em violação aos arts. 141, 492, 1.008 do CPC.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 251555690.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto
pelo
ESPOLIO DETIAGO COSTA GOMES e OUTROS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0042461-22.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso
para

declarar
a nulidade da sentença apelada e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da liquidação por arbitramento, devendo ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais dos servidores no caso concreto e a legislação atinente ao cargo por eles exercido e, ainda, a aplicação do artigo 22 da Lei 8.880/94.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a existência de omissão quanto ao fato de que o acolhimento da tese do embargado representaria afronta à coisa julgada e que a discussão acerca do direito de incorporação dos 11,98% já foi superado pelo processo de conhecimento, restando, no bojo do cumprimento de sentença na origem apenas o cálculo de incidência desse valor sobre os proventos dos representados da embargante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Pois bem, o acórdão deste relator acompanhou o voto da Desembargadora Maria Aparecida e deu
parcial provimento ao recurso para que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, estabelecendo o seguinte:

“(...)

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, que determinou a realização de liquidação, o que deve ser observado em respeito à coisa julgada material.

Contudo, o magistrado singular, após intimar as partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, §4º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Em que pesem os recentes julgados desta Corte, no caso, trata-se de cumprimento de sentença, razão pela qual o julgado deve ser submetido a liquidação de sentença por arbitramento, pois está albergada pelo manto do trânsito em julgado, devendo ser mantidos os exatos termos da sentença proferida.

Outrossim, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

(...)

Outrossim, nas demandas em que se busca o cumprimento de sentença de direito ao pagamento de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor
.

Em vista disso, é possível concluir que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

(...)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória, ou não, alternativa não resta senão a de anular a sentença de origem para determinar a liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial contábil.

Insta consignar que caberá ao perito:

a.

Apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

a.

Considerar os “proventos”, as vantagens pessoais e salário-família percebidos pelo servidor, em discordância com o disposto no artigo 22, §3º, da Lei n. 8.880/1994;

a.

Analisar se as Leis Municipais que reajustaram os vencimentos dos servidores, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.”

Embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Isso porque o decisum consignou que, embora reconhecida a obrigação de incorporação do índice de 11,98%, o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias está condicionado à apuração do efetivo prejuízo sofrido, o que demanda liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e a jurisprudência consolidada deste Tribunal
.

Destaco que a exigência de perícia contábil para apuração individualizada das perdas é consectário lógico da necessidade de respeito à segurança jurídica e ao devido processo legal. A liquidação de sentença por arbitramento visa assegurar que os valores eventualmente devidos sejam apurados com precisão, evitando enriquecimento sem causa, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 802.011/RS e REsp 1170338/RS)
.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024